Tribunal: TJMT
Processo: 1002815-04.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas corpus n. 1002815-04.2022.8.11.0000
Impetrante: Yuri Robson Nadaf Borges
Paciente: Celso Ricardo Alves Ribeiro
Impetrado: Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Celso Ricardo Alves Ribeiro, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá /MT.
O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento e prejuízo, pois está impossibilitado do livre exercício de sua profissão de policial federal após o deferimento, em 16.4.2020, de medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa Alaide Raquel dos Santos, dentre elas a restrição do porte de arma de fogo, ante a suposta prática dos crimes de ameaça e invasão de dispositivo informático.
Afirma que, embora a medida tivesse inicialmente previsão para durar pelo prazo 6 meses, foi prorrogada por duas vezes a pedido da vítima, ressaltando que no dia 8.3.2021 a autoridade apontada como coatora fixou a sua validade enquanto persistir o estado de emergência internacional causado pela pandemia da Covid-19, nos termos da Lei n. 14.022/2020.
Assevera que as medidas protetivas já perduram há quase dois anos, sem formalização de processo criminal, ultrapassando o tempo razoável, de forma a causar prejuízos ao livre exercício da profissão do paciente, que tem sido mantido em funções administrativas, sobrecarregando a escala de serviço, situação que “deixa o policial em péssima situação junto aos seus colegas e superiores”.
Acrescenta que a medida não é necessária para garantia pessoal da suposta vítima, especialmente porque ela mora em Cuiabá/MT, enquanto o favorecido se mudou para a cidade de Rondonópolis/MT, local onde exerce sua atividade profissional, inexistindo o risco de encontrar a sua ex-companheira.
Por fim, sustenta que há excesso de prazo para a manutenção das medidas protetivas, pois “a aplicação de medidas cautelares, ainda que menos gravosas do que a prisão preventiva, não podem persistir indefinitivamente, sob o risco de submeter o paciente a constrangimento ilegal – como o já delineado no caso em tela –, uma vez que a própria natureza das medidas cautelares impõe a sua transitoriedade e excepcionalidade”.
Com essas considerações, pleiteia liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a medida cautelar de restrição do porte de arma de fogo (Id. 118723009).
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao processo (Id. 118723013 a Id. 118784479).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade da decisão impugnada estiver patente e desde que preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na hipótese, verifico que, em decisão proferida no dia 16.4.2020, a juíza a quo fixou em desfavor do paciente, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, medidas protetivas de urgência, dentre elas a restrição do porte de arma de fogo, haja vista a suposta prática dos crimes de ameaça e invasão de dispositivo informático.
O impetrante afirma que as referidas medidas perduram por quase 2 anos, sem formalização de processo criminal, ultrapassando o tempo razoável, causando prejuízos ao livre exercício da profissão do paciente, por tempo indeterminado, o que é inadmissível.
Sobre o tema, importante destacar inicialmente que a Lei n. 11.340/06 foi criada para atender ao disposto no art. 226, § 8o, da Constituição Federal, e também para dar cumprimento a tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Com efeito, ao definir a violência doméstica contra a mulher e suas diversas formas, a Lei Maria da Penha enumera, em um rol exemplificativo, espécies de danos que nem sempre se amoldam a categoria de bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, tais como: sofrimento psicológico, dano moral, redução da autoestima, manipulação, vigilância constante, retenção de objetos pessoais e outros.
Ademais, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas descritas na Lei Maria da Penha “podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor”, visto que, em determinadas hipóteses, as medidas de urgência pleiteadas assumem “natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal”, porquanto visam proteger direitos fundamentais da ofendida (STJ, Resp n. 1.419.421/GO, DJe 7.4.2014).
Entretanto, apesar de independentes e autônomas, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que não podem se perpetuar indefinidamente, somente devendo persistir enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico.
Na hipótese sub judice, a magistrada singular proferiu sentença de procedência para manter as medidas de urgência, prorrogada por duas vezes a pedido da vítima e fixou sua validade enquanto persistir o estado de emergência internacional causado pela pandemia da Covid-19, nos termos da Lei n. 14.022/2020.
No entanto, constato que não há notícias de que o paciente descumpriu as medidas protetivas fixadas em favor da vítima ou de qualquer forma oferece risco à tranquilidade e harmonia no ambiente doméstico, especialmente diante da informação de que ele se mudou para Comarca diversa, distante há mais de 200 km da ex-companheira.
Logo, razão assiste ao impetrante quando alega excesso de prazo quanto à manutenção da restrição do porte de arma de fogo, já que, além do extenso lapso temporal transcorrido (dois anos), não houve a formalização de processo criminal, perdurando a restrição em prejuízo do exercício da profissão do favorecido indefinidamente.
Nesse sentido, a fim de evitar constrangimento ao livre exercício da profissão de policial federal do paciente, defiro a liminar para cassar a suspensão do porte de arma de fogo determinado na decisão impugnada, até o julgamento do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator